Tribunal: TJDFT
Processo: 0719327-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.

1. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade.

2. O erro material alegável em embargos de declaração é aquele facilmente perceptível e que não decorra da vontade do Juiz ou do Tribunal prolator da decisão, de forma evidente.

3. Embargos de declaração parcialmente providos.